Tribunal: STF
Processo: RE 418573
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
referente ao preenchimento de requisitos legais para concessão de
imunidade tributária - exigência de requerimento à autoridade
administrativa - restrita ao âmbito da legislação
infraconstitucional: alegada violação de dispositivos
constitucionais que, se ocorresse, seria indireta ou reflexa:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636